Tribunal: TJES
Processo: 0028066-55.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028066-55.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO DA MULTA ACOLHIDO. CONSTATADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO EXAGERADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTA CORTE. DEVER DE MANTER A JURISPRUDÊNCIA ÍNTEGRA E COERENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Trata-se de ação anulatória proposta pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 24.311,67 (vinte e quatro mil, trezentos e onze reais e sessenta e sete centavos), decorrentes de processo administrativo instaurado por violação à legislação consumerista.

2
)

Tem prevalecido nesta c. Quarta Câmara Cível o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, de modo a justificar a redução do montante mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico. Logo, o pedido subsidiário de redução do valor da multa deve ser acolhido.

3
)
Isso porque o montante fixado pelo Procon, em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

4)
Em contrapartida, a quantia arbitrada pelo Juízo de 1º grau, em apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

5)
O Código de Processo Civil de 2015 impõe aos tribunais os deveres de estabilidade, integridade e coerência na formação de seus precedentes, visando sempre a uniformização da jurisprudência, de modo que as decisões sejam harmônicas entre si, nos termos do art. 926 do Diploma Processual. E, em demandas similares, este Órgão Colegiado tem definido pela manutenção das quantias fixadas na sentença que giram em torno de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Precedentes.

6)
Levando em conta que se trata de empresa multinacional de inegável vultoso porte econômico, tendo registrado lucro de 53,6 milhões de euros no Brasil somente no primeiro trimestre de 2023, é de se concluir pela inexistência de justificativa plausível para o arbitramento de multa em valor inferior à média que vem sendo aplicada neste e. Sodalício.

7
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 164/165-v.), que, na
ação anulatória
ajuizada por
Mapfre Seguros Gerais S/A
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal no processo administrativo nº 0112-009.833-3 para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 173/181), o Município sustenta, em síntese, que
(i)
o valor da multa administrativa se revela adequado, visto que foram devidamente observados os critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, de sorte que a dosimetria da sanção configura ato vinculante, inexistindo qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)

afastar a aplicabilidade do referido Decreto configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10. Subsidiariamente, argumenta que
(i
ii
)
mesmo com a redução da multa, a apelada permaneceu com a obrigação de pagar significativa quantia, de sorte que a Municipalidade sucumbiu tão somente em parcela mínima do pedido, o que dá azo à atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte autora.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de ação anulatória proposta pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 24.311,67 (vinte e quatro mil, trezentos e onze reais e sessenta e sete centavos) decorrente do processo administrativo nº 3165/2012, instaurado por violação à legislação consumerista.

Configurada a infração à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. A discussão reside, todavia, na definição do valor da multa, eis que o magistrado
a quo
acolheu o pedido subsidiário para reduzir significativamente a referida quantia.

Neste particular, não há como desconsiderar que tem prevalecido nesta c. Quarta Câmara Cível o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, de modo a justificar a redução do montante mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico. Logo, tenho que o pedido subsidiário de redução do valor da multa realmente deve ser acolhido.

Isso porque o montante de R$ 24.311,67 (vinte e quatro mil, trezentos e onze reais e sessenta e sete centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

É cediço que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
1
e deste e. Tribunal de Justiça
2
.

Destarte, uma vez estabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Seguindo essa linha de intelecção, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Bem por isso, “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (Ap. Cív. 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 17/05/2019), conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta egrégia Corte, de onde colho a seguinte passagem:

“Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.” (TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câm. Cív., j. em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Não se exige, pois, a observância da cláusula de reserva de plenário, visto que se está, tão somente, adequando a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos,
in abstrato
, pelo Decreto nº 11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração.

Todavia, considerando sobretudo o vultoso porte econômico da infratora, bem como os precedentes desta c. Quarta Câmara Cível, forçoso convir que
a importância
fixada pelo Juízo de 1º grau, em apenas
R$ 10.000,00 (dez mil reais), se
revela irrisória
e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Deveras, não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 impõe aos tribunais os deveres de estabilidade, integridade e coerência na formação de seus precedentes, visando sempre a uniformização da jurisprudência, de modo que as decisões sejam harmônicas entre si, nos termos do art. 926 do Diploma Processual.

Impõe-se, pois, que casos iguais sejam tratados igualmente, observando-se a linha evolutiva do desenvolvimento jurisprudencial do Tribunal. Daí surge o denominado dever de autorreferência, que, segundo Fredie Didier Jr., é entendido como “
o dever de dialogar com os precedentes anteriores, até mesmo para superá-los e demonstrar o distinguishing
”, sendo que “
o respeito aos precedentes envolve o ato de segui-los, distingui-los ou revogá-los, jamais ignorá-los
” (In Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil, v. 2 – 13 ed., 2018, p. 547).

Seguindo essa linha de intelecção, não há como ignorar o fato de que
esse Órgão Colegiado, em demandas similares
, nas quais também se discute o valor adequado de multas aplicadas pelo Procon à infratoras de grande porte, decorrentes de cláusulas abusivas em contratos bancários ou falhas no dever de informação ao consumidor,
tem definido pela manutenção das quantias fixadas na sentença que giram em torno de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais
) – a título ilustrativo, cito as seguintes apelações cíveis: nº 0034409-092015.8.08.0024 e nº 0035890-12.2012.8.08.0024.

Nesse sentido, levando em conta que se trata de empresa multinacional de inegável vultoso porte econômico, tendo registrado lucro de 53,6 milhões de euros no Brasil somente no primeiro trimestre de 2023
3
, é de se concluir pela inexistência de justificativa plausível para o arbitramento de multa em valor inferior à média que vem sendo aplicada neste e. Sodalício.

Logo, entendo que a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) se revela mais consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que, além de se enquadrar no patamar que vem sendo arbitrado nesta c. Câmara Cível, constitui montante que pode ser facilmente arcado pela apelada.

Por derradeiro, considerando que o provimento parcial do recurso manejado pelo ente federado resultará na manutenção do acolhimento de parte do pleito autoral, não há necessidade de redistribuir os ônus sucumbenciais, visto que, mantida a considerável redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima da Municipalidade, mas sim sucumbência recíproca, conforme acertadamente definido na sentença objurgada.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
dou-lhe parcial

provimento
, tão somente a fim de alterar para R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) a multa aplicada no processo administrativo nº 3165/2012.

É como voto
.

1
EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018.

2
A título de exemplo: TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/29/2020, Data de Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data de Publicação no Diário: 11/11/2019.

3
Informação disponível em: <https://www.revistaapolice.com.br/2023/04/mapfre-registra-lucro-de-536-milhoes-de-euros-no-br/#:~:text=Mapfre%20registra%20lucro%20de%2053%2C6%20milh%C3%B5es%20de%20euros%20no%20Brasil>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.